Tribunal: TJDFT
Processo: 0008244-16.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. É requisito para a caracterização da inexigibilidade de conduta diversa a inevitabilidade do perigo por outro modo que não a prática do injusto penal, o que não se verifica na hipótese em que o agente afirma que entregou a droga a mando de um traficante, na esperança de que este lhe desse alguma droga para consumo, em razão do seu vício.
2. Recurso não provido.